Tribunal: TJMT
Processo: 0007576-33.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007576-33.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RM INOVACOES ALIMENTICIAS LTDA - ME - CNPJ: 06.274.715/0001-19 (APELANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), SILMARA COSTA OLIVEIRA - CPF: 735.159.492-91 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), AUTO MECÂNICA H M LTDA - ME (APELANTE), DANIELLE YURIE MOURA DA SILVA - CPF: 039.877.169-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Frustrada a localização dos executados para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007576-33.2017.8.11.0045

APELANTES:

AUTO MECÂNICA H M LTDA – ME E OUTRA

APELADO:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTO MECÂNICA H M LTDA – ME E OUTRA
, por intermédio de curador especial, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos dos embargos à execução
opostos
em face da execução de título extrajudicial ajuizada pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, bem como condenou a parte embargante em custa e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendo, contudo, a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Os apelantes, em suas razões recursais, apontam que não foram esgotados os meios para a devida citação dos executados, violando a norma do artigo 256 do CPC, de modo que a sentença é nula, ante ao não preenchimentos dos requisitos legais, bem como pela falta de esgotamento de todos os meios cabíveis, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. (Id 107766516)

Contrarrazões ofertadas no Id 107766518.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 107820983.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A tese recursal centra-se em um único argumento, qual seja: a de nulidade de citação por edital, em decorrência da ausência de esgotamento de diligências para localização dos devedores.

Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos da execução de título extrajudicial, que
o exequente, ora apelado, tentou localizar os embargantes, aqui apelantes, no endereço o qual tinha conhecimento, que constava no próprio título executivo (Id
69057468 – págs. 38/45), não obtendo êxito conforme certidão de Id 69057468 – pág. 69.

Ato contínuo, a magistrada condutora do feito solicitou informações sobre o endereço da parte devedora junto portal dos magistrados (Id
69057468 0 pág. 77)
, porém, frustrada a tentativa de localização, conforme se vê da certidão de Id
69057468 – pág. 79
, sendo assim, determinada a citação por edital. (Id
69057468 – pág. 83)

Constata-se ainda, que nos autos da execução que foi determinada a renovação da diligência citatória nos novos endereços obtidos através dos sistemas informatizados, iniciando pelo SIEL, vez que se mostrava mais atualizado, no entanto, novamente frustrada a tentativa de citação, consoante AR acostado no Id
69057468 – pág. 84.

Além disso, em consulta ao CNPJ da primeira apelante junto ao site da Receita Federal, também não foi possível a localização do atual endereço, haja vista a situação de irregularidade, estando, portanto, os devedores, em lugar incerto e não sabido. (Id
69057468 – pág. 26)

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro dos executados, não havendo falar em nulidade do ato citatório.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.”
(TJ-MT 10001287520188110006 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“APELO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Esgotadas as diligências de localização do endereço da parte demandada, após a realização de consulta e expedição de ofícios aos órgãos conveniados do Poder Judiciário, não há falar em nulidade da citação por edital. Inteligência dos artigos 256 e 257, ambos do CPC.”
(TJ-MT 10020656620198110045 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022